Tribunal: CARF
Processo: 13839.903627/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.903627/2012-55
ACÓRDÃO
9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em se tratando de recurso especial, que objetiva pacificar divergência de
interpretação da legislação tributária, a comprovação do dissenso
jurisprudencial há de ser feita confrontando-se julgados em que os
mesmos dispositivos legais aplicados a idênticas situações fáticas tenham
resultado decisões diversas. Verificando-se ausente a necessária similitude
fática, tendo em vista que no acórdão recorrido não houve o
enfrentamento da matéria, na medida que a decisão ora recorrida está
calcada na aplicação da coisa julgada administrativa formada em processo
da mesma contribuinte, e por isso não se pode estabelecer a decisão tida
por paradigmática como parâmetro para reforma daquela recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
3401-008.263, de 25/09/2020, proferido pela 1a Turma da 4a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento deste CARF (fls.180/186), que por unanimidade de votos, negou provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a alegação de nulidade suscitada, e no mérito manter a
classificação adotada pela fiscalização (NCM 3920.10.99), para o produto comercialmente
denominado geomembrana MacLine®, empregado na impermeabilização de reservatórios,
tanques, aterros sanitários, lagoas de tratamento, aterros industriais, canais de adução, etc., nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES DE RESERVATÓRIOS, AINDA QUE
VENDIDAS ACOMPANHADAS DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. OUTRAS
OBRAS DE PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO FISCAL 3926.90.90. ARTEFATOS PARA
APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES. LISTA EXAUSTIVA.
As Geomembranas plásticas trabalhadas pela implantação de ilhoses por
soldagem ultrassônica, destinadas à impermeabilização de reservatórios
destinados à piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentre outras
aplicações que lhes são características, não se constituem em reservatórios, ainda
que fornecidas com os acessórios necessários para instalação por empresas
terceirizadas, ou prontos para instalação, na forma de "kits" acompanhados de
manual de instruções. Assim, não se encaixam na lista exaustiva de artefatos para
apetrechamento de construções da Posição 39.25, trazida na Nota 11 do Capítulo
39 da TIPI.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
Recurso Especial da Contribuinte
Irresignado, na data de 04/07/2022, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial
fls.197/247), suscitando divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
3
1. Nulidade do despacho decisório. Para tanto, indica como paradigma os
Acórdãos 3403-001.149 e 3302-00.742.
Defende que “a assertiva do V. Acórdão recorrido no sentido de que “não houve
qualquer prejuízo à sua defesa, visto que os fatos mostram-se devidamente conhecidos e o
fundamento do despacho decisório diretamente atacado” não corrobora com o entendimento de
outra Câmara do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, acerca da necessária
motivação dos atos administrativos (dentre os quais se inclui o despacho decisório), e da
consequente nulidade decorrente de sua inobservância”.
2. Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana – Para tanto, indica
como paradigma o Acórdão 3101-001.310.
Destaca a recorrente:
Como restou evidente, trata-se de hipóteses absolutamente idênticas, de Autos
de Infração oriundos de reclassificação fiscal de RESERVATÓRIOS DE LÂMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, cujos julgamentos dos respectivos Recursos
Voluntários pelo CARF tiveram conclusões distintas.
E mais, o Acórdão ora recorrido (3401-008.263) e o Acórdão paradigma (3101-
001.310) divergiram ainda quanto às provas necessárias/suficientes à tal
reclassificação e consequente lançamento tributário.
Evidente, portanto, a divergência de interpretação, apta a ensejar a interposição
do presente Recurso Especial, de que trata o artigo 67 do Regimento Interno do C.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 4a
Câmara da 3a Secção do CARF, deu prosseguimento parcial, somente para a matéria: -
Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana (fls.286/292).
Consta do Despacho de Admissibilidade, quanto a matéria o seguinte acerto:
3.2 – Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana
O acórdão recorrido entendeu que tais tipos de mercadorias devem ser
classificadas na posição 3920 – “Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas,
de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte,
nem associadas de forma semelhante a outras matérias.”, acompanhando
precedente, conforme se copia (fl. 185):
Ademais, esta Turma já julgou a classificação fiscal do produto
geomembrana de alta densidade destinada à impermeabilização de
reservatórios, tendo concluído pela impossibilidade de classificação das
mesmas na posição 3925, conforme se vislumbra no trecho do Acórdão
3401-007.294, proferido em 29/01/2020, cuja relatora, Cons.
Mara Cristina Sifuentes, explorou à fundo a questão:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
4
“Conclui-se que é correta a classificação fiscal determinada pela
fiscalização e que por isso a autuação deve ser mantida nesse particular.
Apenas para efeitos de amor ao debate, já que os tópicos levantados
pela recorrente não foram importantes para análise, abro um parênteses
para falar sobre ser o produto um reservatório e as conclusões do laudo
apresentado.
Sobre
a
possibilidade
do
enquadramento
como
reservatórios incompletos, a Regra 2 a) diz:
REGRA 2 a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição
abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que
apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais
do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal
considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se
apresente desmontado ou por montar. (grifei)
As Nesh da Regra 2 a) reforçam:
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que
mencionam um artigo determinado, de maneira a englobar não apenas
o artigo completo, mas também o artigo incompleto ou inacabado,
desde que apresente, no estado em que se encontra, as características
essenciais do artigo completo ou acabado.
O argumento da recorrente de que se trata de reservatórios incompletos
não atende o disposto na regra 2 a) do SH pois para que fossem
considerados reservatórios incompletos, as geomembranas teriam que
apresentar a característica essencial dos reservatórios que é a de
armazenar, conservar ou guardar alguma coisa, como pode ser
verificado em qualquer dicionário da língua portuguesa. Ora as
geomembranas no estado em que se apresentam não possuem a
capacidade de armazenar ou guardar nada, logo não há o que se falar
em possuírem a característica essencial dos reservatórios, não sendo
caracterizadas como reservatórios incompletos e excluindo sua
classificação na posição 39.25 do SH.”(grifo nosso)
Assim, não restam dúvidas de que a classificação utilizada pela recorrente é
incorreta e que a decisão de piso que não homologou os créditos de IPI
vinculados a essas operações deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Para a sustentação da divergência, a recorrente apresenta o paradigma 3101-
001.310, que trata de mercadoria semelhante (fl. 219):
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. RESERVATÓRIOS DE LÂMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
5
A reclassificação fiscal de reservatórios de lâminas de polietileno de alta
densidade para o mesmo código das lâminas de polietileno impõe à
auditoria fiscal o ônus probatório de descaracterizar os produtos
reservatórios e provar cabalmente que a recorrente comercializa apenas
lâminas de polietileno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário.
A recorrente argumenta ainda (fl. 225):
Por tais razões, tal como foi decidido no bojo do Acórdão paradigma no 3101-
001.310, proferido nos autos do PAF no 11065.721512/2011-36, requer seja
dado provimento ao presente Recurso Especial para, em razão da incorreta e
não comprovada reclassificação fiscal que fundamentou o lançamento e as
glosas das compensações realizadas pela contribuinte, determinar o seu
cancelamento, bem como de todos os créditos tributários dele decorrentes.
Constata-se que a mercadoria comparada é semelhante, com resultado diverso. O
acórdão recorrido classifica-a na posição 3920, conforme visto, enquanto o
paradigma não entendeu como correta a classificação fiscal desse tipo de
mercadoria apenas com base em suas descrições. Não se pode olvidar que, para a
mesma mercadoria e semelhantes aspectos probatórios, as decisões comparadas
tiveram resultados diferentes, ensejando a conclusão inarredável de que
divergem quanto à interpretação das regras de classificação fiscal.
Ainda, a contribuinte informa que a discussão administrativa no referido Processo
no 11065.720582/2012-58 (Auto de Infração onde foi reconstituída a escrita fiscal), os respectivos
créditos tributários foram encaminhados à inscrição em dívida ativa e à cobrança judicial - Ação de
Execução Fiscal no 001255-63.2019.4.04.7122 (fl.272/282).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.301/308), argumentando que “as
geomembranas no estado em que se apresentam não possuem a capacidade de armazenar ou
guardar nada, logo não há o que se falar em possuírem a característica essencial dos reservatórios,
não sendo caracterizadas como reservatórios incompletos e excluindo sua classificação na posição
39.25 do SH.”, ao final requer seja improvido o Recurso especial de Divergência interposto pela
contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
6
III - Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial interposto pela contribuinte é tempestivo, conforme atestado
pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pela Presidente da 4a Câmara da
3a Seção do CARF. No entanto, confrontando os aresto paragonados, não se constata o dissídio
alegado, tendo em vista as distintas situações apreciadas nos processos, que resultaram em
decisões distintas, impossibilitando o conhecimento do recurso. É o que passa a demonstrar.
A princípio, recorde-se, que caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o
apelo extremo, quando a parte recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância fundamental na apreciação da divergência
a nível do juízo de admissibilidade do recurso, ou seja, quando no núcleo, a base, o centro
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, foram díspares, não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos
que não coincidem com o do acórdão inquinado.
Em síntese, como relatado acima, a não homologação da compensação declarada
na Dcomp 22287.81135.150709.1.3.01-6346, objeto dos autos, se deu em razão da reconstituição
da escrita fiscal, que originou a lavratura de Auto de Infração, discutido no Processo no
11065.720582/2012-58, para exigência de IPI. In casu, a fiscalização após o ajuste da classificação
fiscal dos produtos e do consequente recálculo do IPI devido na saída, constatou que a interessada
não possuía saldo credor a ressarcir, tanto o ressarcimento quando a compensação foram
glosados.
Por meio do Recurso Especial a contribuinte devolve a este Colegiado a discussão
sobre a classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana, na posição 3920 – “Outras chapas,
folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas,
sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias”
No entanto, a exigência contida no Processo no 11065.720582/2012-58, conforme
exposto no relatório que antecede este voto, restou definitiva, na esfera administrativa, cuja cópia
da decisão proferida em sede de Recurso Voluntário (Acórdão no 3401003.953, de 29/08/2017), a
qual foi adotada como razões de decidir pela instância a quo, sob o fundamento de que não cabe
rediscutir a matéria já julgada pela Turma no momento do julgamento do Auto de Infração.
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor do acórdão recorrido:
2) Do mérito
No que se refere ao mérito, a recorrente limita-se a reproduzir o conteúdo do
recurso voluntário apresentado nos autos do lançamento fiscal, cujo teor
concentra-se na defesa da classificação fiscal utilizada (NCM 3925.10.00) em
detrimento daquela apurada pela fiscalização (NCM 3920.10.99) diante das
especificidades do produto e da impossibilidade de lançamento cumulativo de
multas de ofício e isolada.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
7
Ora, entendo que não cabe aqui rediscutir nenhuma das duas questões. No caso
das multas, a discussão não é pertinente por ser questão alheia aos presentes
autos, ao passo que a classificação fiscal, ainda que esteja no cerne da questão,
já foi objeto de decisão por esta Turma no momento do julgamento do Auto de
Infração (Processo n. 11065.720582/2012-58), conforme se verifica pela ementa
do acordão 3401-003.953, abaixo transcrito:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade competente,
observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo tributário, e não demonstrado minimamente o óbice ao
pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GEOMEMBRANA MACLINE®. NCM 3920.1099.
O
produto
comercialmente
denominado
geomembrana
MacLine®,
empregado na impermeabilização de reservatórios, tanques, aterros
sanitários, lagoas de tratamento, aterros industriais, canais de adução, etc.,
classifica-se no subitem 3920.10.99 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados, que prevê a aplicação da alíquota de 15%.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI NA NOTA FISCALLEI No
4.502/1964. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Cabimento da aplicação concomitante das multas calculadas sobre valores
distintos de base cálculo, consistentes nas parcelas do IPI não lançados nas
notas fiscais com e sem cobertura de crédito.
(...)
Para a sustentação da divergência, a recorrente apresenta o paradigma 3101-
001.310, que trata de mercadoria semelhante (fl. 219):
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. RESERVATÓRIOS DE LÂMINAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
A reclassificação fiscal de reservatórios de lâminas de polietileno de alta
densidade para o mesmo código das lâminas de polietileno impõe à auditoria
fiscal o ônus probatório de descaracterizar os produtos reservatórios e provar
cabalmente que a recorrente comercializa apenas lâminas de polietileno. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário.
Segundo o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, a divergência estaria
configurada quanto à interpretação das regras de classificação fiscal, uma vez que os acórdão
paragonado tratam da mesma mercadoria e semelhantes aspectos probatórios. Vejamos:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
8
Por tais razões, tal como foi decidido no bojo do Acórdão paradigma no 3101-
001.310, proferido nos autos do PAF no 11065.721512/2011-36, requer seja dado
provimento ao presente Recurso Especial para, em razão da incorreta e não
comprovada reclassificação fiscal que fundamentou o lançamento e as glosas das
compensações realizadas pela contribuinte, determinar o seu cancelamento, bem
como de todos os créditos tributários dele decorrentes.
No entanto, entendo que o recurso não merece ser conhecido, visto que conforme
excertos do voto do relator, resta evidente que o presente caso possui contornos fáticos
específicos, na medida que a decisão ora recorrida está calcada na aplicação da coisa julgada
administrativa formada em processo da mesma contribuinte (derivado da mesma fiscalização,
mesmos elementos de prova e mesmo período de apuração), já julgado e com decisão terminativa
do contencioso administrativo fiscal, e tal especificidade do presente caso, afastam a similitude
fática entre os acórdão comparados, necessária para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Em outros termos, no exercício do chamado “teste da aderência”, não seria possível
afirmar, que o acórdão paradigma teria chegado à mesma conclusão que chegou o acórdão
recorrido, caso existisse naquelas circunstâncias examinadas, um acórdão anterior com decisão
transitada em julgado na esfera administrativa, apreciando a apuração do mesmo contribuinte,
relativo aos mesmos documentos, período de apuração e tributo, como no caso posto em
julgamento.
Neste norte, oportuno ressaltar, que nos termos do art. 118 do Anexo II do RICARF,
o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação
de interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes
tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida
decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias,
extrapolando a competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas
apenas órgão destinado a solucionar divergências jurisprudenciais.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por esta 3a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como exemplo cito o Acórdão no 9303-008.517, de 17/04/2019, in verbis:
Processo no 10860.002456/2005-51
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303-008.517 – 3a Turma
Sessão de 17 de abril de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO - COFINS RETIDA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado S.M. SISTEMAS MODULARES LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
9
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida. (grifou-se)
Por outro lado, sem adentrar no mérito do erro ou acerto do acórdão recorrido, é
que a decisão administrativa definitiva proferida nos autos do Processo no 11065.720582/2012-58,
ao qual o presente processo se vincula por decorrência (art. 47, § 1o, II, do RICARF), faz coisa
julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito já decidida
administrativamente em outro processo, em respeito à segurança jurídica.
Ao julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à proferida
no de lavratura do Auto de Infração, equivaleria (tem o efeito de) afastar, ou mesmo revogar, uma
decisão administrativa sem que houvesse competência ou mesmo requisito previsto em lei para
dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores administrativos.
Nesse ponto, ressalta-se que as decisões proferidas no âmbito de processo
administrativo fiscal são atos vinculados com conteúdo jurisdicional, isso porque as decisões
exaradas são produto da solução definitiva da controvérsia entre o Fisco e o contribuinte, apesar
de não se confundir com os atos judiciais próprios do Poder Judiciário. A esse respeito, o
artigo 45, do Decreto 70.235/72 (com força de lei), é muito claro ao dispor que, “no caso
de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de
ofício, dos gravames decorrentes do litígio”.
Ainda, segundo o art. 337, § 4°, do Código de processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, nos termos do art. 15, do mesmo diploma
legal, prevê que: “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado”. Ainda, segundo o art. 471, I, do CPC, na seção que cuida “da coisa
julgada”, ressalva que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide”.
O Código Tributário Nacional também contém dispositivo na mesma linha do que
aqui se defende, consistente no art. 156, IX, que estabelece como causa de extinção do crédito
tributário a “decisão administrativa irreformável”, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa.
Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado no Acórdão no 3302-007.510, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburb Filho:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.532 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13839.903627/2012-55
10
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação que
rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de revisão
de matéria já decidida em última instância administrativa.
Nesse contexto, não há que se falar em divergência jurisprudencial ante a ausência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados, quando estão em confronto situações
diversas, que por sua vez atraem incidências específicas, de forma que não deve ser conhecido o
recurso.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 322
DF CARF MF
Original